Tribunal: TJDFT
Processo: 0715432-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715432-26.2022.8.07.0018 RECORRENTE: 2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MEDICO DE HOSPITALIZACAO DOMICILIAR LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO VERIFICADO. 1. O art. 150, VI, 'c' da Constituição Federal, veda a cobrança de tributos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, desde que relacionados às suas finalidades essenciais. O art. 111 do CTN delimita que as normas que disponham sobre isenção tributária devem ser interpretadas de maneira restritiva. 2. O STF esclareceu que o termo "modo beneficente de prestar assistência social" não possui definição expressa na Constituição Federal, tornando necessária a sua concretização legislativa. 3. A entidade beneficente de assistência social não se equipara a entidade de assistência social sem fins lucrativos. Assim, tal certificação não é suficiente para garantir a imunidade tributária. 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença Mantida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 9o, inciso IV, alínea “c”, e 14, ambos do Código Tributário Nacional; 3o e 35, inciso I, ambos da Lei Complementar 187/2021; 146, inciso III, 150, inciso VI, alínea ‘c”, 195, §7o, 203 e 227, todos da Constituição Federal; e 34,§5o, da ADCT, porque, sendo entidade devidamente certificada beneficente e de assistência social pelo Ministério da Saúde (CEBAS – SAÚDE), tem direito à imunidade tributária em relação ao ISSQN. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, repetindo as alegações do especial, quanto ao atendimento aos requisitos para a imunidade tributária. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 146, inciso III, 150, inciso VI, alínea ‘c”, 195, §7o, 203 e 227, todos da Constituição Federal; e 34,§5o, da ADCT, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Do mesmo modo, o apelo especial não merece curso, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 9o, inciso IV, alínea “c”, e 14, ambos do Código Tributário Nacional; 3o e 35, inciso I, ambos da Lei Complementar 187/2021; seja em relação ao apontado dissenso jurisprudencial. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou a turma julgadora, verbis: "Desta forma, a entidade beneficente de assistência social não se equipara a entidade de assistência social sem fins lucrativos. Assim, a certificação apresentada pela parte autora não é suficiente para garantir a imunidade tributária pretendida" (ID 50296421). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "A emissão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos demais requisitos exigidos para o reconhecimento da imunidade tributária.Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.973.316/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022). Logo, “A Súmula 83 do STJ tem aplicação aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). O extraordinário, por seu turno, também não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porque o reexame de matéria fático-probatória, imprescindível para a análise da tese recursal, também é vedado em sede de recurso extraordinário, por força do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023